Tribunal: TJBA
Processo: 8041146-98.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041146-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO TEIXEIRA NASCIMENTO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. APOSENTADORIA FUNDAMENTADA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TEMA 156 DO STF. LEI ESTADUAL No 10.962/2008. CONCESSÃO DO WRIT. 1. A análise dos autos revela que o impetrante faz jus à paridade remuneratória, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 2. Restou comprovado que o impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03 (07/08/1972), tendo se aposentado em 22/06/2006, com carga horária de 40h semanais. 3. Diante do caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se possuir o impetrante direito líquido e certo à incorporação da referida vantagem aos seus proventos de inativação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Cível de Direito Público. 4. Preliminar de decadência rejeitada. Concessão da Segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041146-98.2022.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, GILBERTO TEIXEIRA NASCIMENTO, contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e ao SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.